Tribunal: TJSP
Processo: 0000158-72.2024.8.26.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Furto simples (art. 155, caput, CP). Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Processo suspenso nos termos do art. 366 do CP. Lapso entre o recebimento da denúncia e a suspensão do feito e, ainda, entre o término da suspensão do prazo prescricional e a data da decisão recorrida, que não superou 04 anos. Sentença prolatada posteriormente à interposição do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Furto simples (art. 155, caput, CP). Prescrição da pretensão punitiva. Inocorrência. Processo suspenso nos termos do art. 366 do CP. Lapso entre o recebimento da denúncia e a suspensão do feito e, ainda, entre o término da suspensão do prazo prescricional e a data da decisão recorrida, que não superou 04 anos. Sentença prolatada posteriormente à interposição do presente recurso, em que também não se verificou o transcurso prescricional entre os marcos interruptivos. Decisão mantida. Recurso não provido.